Tribunal: TJSP
Processo: 0020757-86.2012.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Posse. Imissão. Imóvel adquirido pelos autores em leilão público após mora do fiduciante e consolidação do domínio pelo credor fiduciário. Avaliação do bem no estado físico em que se encontrava. Arrematação pela avaliação oficial. Procedência.

Posse. Manutenção. Imóvel ocupado pelos autores da possessória que o negociaram com o fiduciante em mora, sem anuência da fiduciária (CEF).

Ação

Ementa:
Posse. Imissão. Imóvel adquirido pelos autores em leilão público após mora do fiduciante e consolidação do domínio pelo credor fiduciário. Avaliação do bem no estado físico em que se encontrava. Arrematação pela avaliação oficial. Procedência.

Posse. Manutenção. Imóvel ocupado pelos autores da possessória que o negociaram com o fiduciante em mora, sem anuência da fiduciária (CEF).

Ação petitória de quem tem o domínio mas não a posse. Posse injusta dos possuidores que não pode ser privilegiada no confronto de quem tem o título. Procedência da primeira e parcial acatamento da segunda pretensão, por benfeitorias. Recurso dos autores da primeira provido, improvido dos segundos.